Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733941-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: FELIPE EDUARDO DO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(....)O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, REVOGANDO a liminar de busca e apreensão já efetivada, bem como a RETIRADA DA CONSTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO inserida por meio do sistema RENAJUD. b) A expedição de ordem ao Agravado para que entregue o veículo que está sob a sua guarda no mesmo local que o retirou, OU, que seja a parte Agravada intimada a fornecer o endereço onde se encontra guardado o bem custodiado, autorizando desde já a parte Agravante busca-lo, sob pena multa diária no valor sugestivo de R$ 500,00 (Quinhentos reais); A decisão impugnada foi assim lançada: "Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela urgência requerida. Com efeito, consta dos autos contrato celebrado entre as partes que documenta, ao menos em sede de cognição sumária, a relação jurídica relatada na inicial. Ademais, o requerente acostou aos autos extrato de pagamento junto ao agente financeiro que demonstra que a demandada não tem adimplido regularmente as parcelas do financiamento, na forma acordada. Assim, na condição de alienatário do bem e, ainda, detentor da posse direta, o autor faz jus a retomar o móvel, nos moldes postulados de modo guardar-lhe conforme pactuado com a instituição financeira. A urgência é inerente aos fatos, já que a falta de contato com o veículo causa prejuízos diuturnos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para deferir a busca e apreensão do veículo que deverá ser entregue ao requerente, que, até ulterior decisão do Juízo, ficará na condição de depositário fiel. Para garantir a eficácia da medida, nesta data, inseri restrição de circulação no veículo, por meio do sistema RENAJUD. (...) Assim, desde logo, fica o requerente intimado a acompanhar a distribuição do mandado e, em contato com o oficial de justiça, por meio do e-mail institucional do oficial de justiça, fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Autorizo, desde logo, caso se faça necessário e nos estreitos limites do necessário, o uso de força policial e do arrombamento. intimem-se. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO - MAGISTRADO O agravante não conseguiu, nesta análise preambular, infirmar a sua condição de inadimplente para com as prestações do veículo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022